Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0722504-21.2022.8.07.0000 Agravante FRANCISCO PEDRO FERNANDES Agravado RAFAEL SANTANA E SILVA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de invalidação do leilão, invalidação da arrematação ante o seu preço vil e devolução dos valores pagos pelo arrematante. O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade de todos os atos praticados pelo arrematante, ora Agravado, na fase de hasta pública do bem penhorado, em razão de não ter juntado aos autos principais cópia de sua Carteira da OAB; que quitou o débito no valor de R$ 34.829,65 em 30.12.2020, por meio de guia de Recolhimento da União por ser o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal mantido pela União Federal; que os honorários advocatícios executados foram pagos duas vezes ante o seu adimplemento na data de 09.06.2022, conforme guia de recolhimento em favor de FCDF SSP CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, e que está sendo penalizado injustamente com a iminente perda de seu veículo arrematado judicialmente. Afirma que referidas questões foram suscitadas em sua manifestação junto ao Juízo a quo (ID 127726261). Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento com o reconhecimento de invalidade do leilão judicial. Preparo regular no ID 37089415. Contrarrazões espontaneamente apresentadas pelo Agravado no ID 37119511. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não guarda relação de pertinência com o teor da Decisão agravada. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: Reporto-me à decisão ID 121983017, em 20/04/2022, que (I) homologou o auto de arrematação do automóvel KIA CERATO SX3 1.6 ATNB, ano modelo 2011, placa JIQ8769, renavam 00333230078, chassi KNAFW411BB5918797, automático; (II) determinou aguardar o prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 903, §2o, do CPC; (III) após, determinou a intimação do arrematante a apresentar a certidão de débitos do veículo; Por último, (IV) seja expedida a ordem de entrega do bem. O arrematante juntou, em 25/04/2022, comprovante extraído do Portal do Detran -DF com a informação de que o veículo não possui débitos de IPVA, ID 122550602. O Distrito Federal apresentou a planilha atualizada de débitos no valor total de R$ 2.657,82, ID 124308005. O arrematante juntou, em 11/05/2022, a informação de que o veículo possui débito referente à multa de trânsito, ID 124386565. Em complemento, esclareceu que o veículo encontra-se na posse do devedor, portanto, não há falar em custas referente ao depósito público. Requereu a expedição do Mandado de Entrega do veículo, ID 124667926. Auto de arrematação, ID 126774460 Certidão intimou as partes, nos termos dos §§1o e 2o do art. 903 do Código de Processo Civil, ID 126771437. O arrematante sustentou não haver necessidade de se aguardar o prazo de 10 dias, vez que a referida decisão ID 121983017 encontra-se preclusa. Pugnou pela imediata expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Entrega do automóvel, ID 126953301. O executado requereu: a) a invalidação do leilão questionado, tendo em vista o preço vil da arrematação; c) a aplicação das regras processuais tipificadas, quanto à devolução dos valores pagos pelo arrematante, no rito orientado; d) a juntada da documentação probatória de pagamento da dívida em 09/06/2022, ID 127726261. O arrematante defendeu que a arrematação ocorreu em observância ao edital. Requereu a expedição do mandado de entrega e a carta de arrematação, ID 127727181. Em complemento, afirmou que o devedor realizou o pagamento tardio da dívida. Alegou que a assinatura do auto de arrematação precedeu ao pagamento feito pelo devedor, o qual ocorreu apenas no dia 09.06.2022. Portanto, a execução não poderia ser remida, ID 127727186. O Distrito Federal esclareceu que os valores depositados pelo executado, ID 127726268, satisfazem o débito de honorários de sucumbência. Requereu a expedição do alvará no valor de R$ 2.657,82 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em seu favor e informou a conta bancária. Esclareceu, em síntese, que os valores depositados pelo executado somente devem ser levantados na eventual hipótese de anulação do leilão, ID 127808225. É o relatório. Decido. I_ Da arrematação do veículo KIA CERATO SX3 1.6, placa JIQ-8769 O Distrito Federal propôs o presente cumprimento de sentença, em dezembro 2019, no valor de R$ 1.845,21 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), ID 52205370 referente aos honorários fixados na sentença. Em 12/11/2021 foi penhorado o veículo KIA CERATO SX3 1.6, placa JIQ-8769, avaliado em R$ 38.000,00 ID 105811473. Edital ID 115199121. Após tentativas de alienação, o bem foi leiloado e arrematado em 2o leilão no dia 31 de março de 2021. O leiloeiro oficial encaminhou ao juízo o auto de arrematação para assinatura ID 120337580. A decisão ID 121983017, em 20 de abril de 2022, homologou o auto de arrematação e determinou aguardar o prazo do art. 903, §2o, do CPC. Por excesso de cautela do juízo, em 02 de junho de 2022, a certidão de ID 126771437 anexou o auto de arrematação devidamente assinado pelo Magistrado, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro e reabriu o prazo para as partes, nos termos dos §§1o e 2o do art. 903 do Código de Processo Civil. O executado alega, inicialmente, que no dia 09/06/2022 depositou em juízo o valor integral da presente execução, conforme comprovante juntado aos autos no dia 10/06/2022, ID 127726268 e guia de recolhimento ,ID 127726267. Com efeito, a remição consiste na conduta do executado de pagar a dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Essa possibilidade se encontra prevista no art. 826 do CPC: Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS e REsp 1.862.676-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/02/2021). A remição da execução consiste em modalidade de satisfação integral do débito executado no curso do processo, impedindo a alienação do bem penhorado. 1_ Considerando que a arrematação se trata um ato complexo que, nos termos do art. 903 do CPC/2015, só se considera perfeita e acabada no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, entendo que no dia 02 de junho de 2022 precluiu o direito do executado remir a presente execução. 2_ Indefiro o levantamento pelo Distrito Federal do valor depositado em juízo pelo executado, ID 127726261. 3_ Intime-se o executado a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados da conta bancária para a devolução dos valores depositados no ID 127726268/ 127726267. Passo a analisar a impugnação do executado, ID 127726261. O executado requerer "a) Que seja acatada sua sustentação para ver invalidado o leilão atacado, considerando as alegações admoestadas; b) A invalidação da arrematação considerando o preço vil da arrematação; c) Que sejam aplicadas as regras processuais tipificadas, quanto à devolução dos valores pagos pelo arrematante, no rito orientado; d) A juntada da documentação probatória anexa aos autos." Nos termos da lei processual, a arrematação só pode ser desfeita nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 903, do CPC, quais sejam: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. No caso em análise, o veículo foi avaliado pelo Oficial de Justiça por R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), ID 108502774, e arrematado, em 2 o leilão público, pelo valor de R$ 20.000,00, o que corresponde a 52,6% do valor da avaliação. Como visto acima, a arrematação do bem em segundo leilão alcançou valor superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, portanto, não há que se falar em preço vil, ao contrário do alegado pelo executado, ID 127726261. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ, verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte tem adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos Dcl no REsp 1116951 / SC, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 24/02/2014)." (Grifo nosso). Nos termos da lei processual, a arrematação só pode ser desfeita, por desinteresse do arrematante, nas hipóteses elencadas no § 5o, do art. 903, do CPC, quais sejam: I _ se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II – se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1o; III – uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Nessas situações, o arrematante pode se retratar da proposta de aquisição e receber o valor depositado. No caso sob análise, no dia 22 de junho de 2022, o prazo e o termo constantes dos incisos I e II transcorreram sem que as hipóteses ali previstas se concretizassem. A situação descrita no inciso III, conquanto inexistente no caso, não teria o condão, neste momento, de autorizar a desistência do arrematante, pois eventual procedência da ação autônoma não implicaria o desfazimento da arrematação, mas reparação por perdas e danos, conforme se extrai do “caput” do art. 903 do CPC. O art. 905 do CPC, por sua vez, assegura ao exequente o levantamento do produto dos bens alienados, até o limite da satisfação do crédito. O arrematante não manifestou interesse em desistir da arrematação, conforme se depreende de suas inúmeras manifestações nos autos, entre as quais destaco a resposta à impugnação do executado, ID 127727186. 5 _ Assim, considerando o transcurso do prazo fixado na certidão ID 126771427, no dia 22 de junho de 2022, e, após a preclusão da presente decisão, determino que, nos termos do art. 903, §2o, do CPC: 5.1 _ seja reservado o valor suficiente do valor depositado nos autos, ID 120337581 (ID conta judicial no 1250076355), pagamento dos débitos de IPVA, multas e a comissão do leiloeiro; 5.2_ seja expedido alvará em favor do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, nos termos do edital ID 115199121. Oficie-se o leiloeiro para informar a conta bancária. 5.3_ o remanescente devolvido ao executado, após a entrega do veículo ao arrematante, em conta bancária a ser informada ao juízo. 5.4 _ expeça-se o mandado de ordem de entrega do veículo KIA CERATO SX3 1.6, placa JIQ-8769, renavan 00333230078, cor prata, em favor do arrematante Rafael Santana e Silva, CPF no 853.213.461-00, devendo este acompanhar a diligência. Advirta-se o devedor que não poderá obstar a entrega do bem descrito, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça com incidência de multa, nos termos do artigo 77, inciso IV, §4o, do CPC. 5.4.1_ conforme edital, ID 115199121, o veículo poderá ser encontrado na Quadra 206, Lote 07, Bloco B, Apt. 1002, Águas Claras -DF. 5.4_ expeça-se, ainda, ofício ao DETRAN/DF para que promova a transferência do veículo descrito acima para o arrematante Rafael Santana e Silva, CPF no 853.213.461-00, devendo este arcar com o pagamento de eventuais taxas decorrentes da transferência do veículo. II_ Da transferência dos valores depositados nos autos 6_ Determino ao Gerente do Banco de Brasília que proceda à seguinte transferência bancária: - R$ 2.657,82 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) , e acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, da conta judicial ID no 1250076355 (ID 120337581) vinculada ao processo no 0702695-64.2017.8.07.0018, para a conta de titularidade do exequente FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, CPF/CNPJ 04.117.005/0001-50, Banco de Brasília, Código do Banco 070, Agência 125, Conta-Corrente 002.696-0. 6.1 _ As partes credoras deverão acompanhar o cumprimento da presente determinação, incumbindo-lhes comunicar a este Juízo (e comprovar) eventual inconsistência ou ausência de crédito na conta indicada, aguardando-se o prazo razoável de pelo menos 10 (dez) dias úteis para que a instituição bancária atenda a determinação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Como se vê, o Agravante tece razões inteiramente dissociadas da Decisão agravada, porquanto em manifesta inovação nesta sede recursal, sustenta a nulidade de todos os atos praticados pelo arrematante, ora Agravado, na fase de hasta pública do bem penhorado, em razão de não ter juntado aos autos principais cópia de sua Carteira da OAB, e reabre discussão sobre matéria preclusa e que não foi alvo de pronunciamento na Decisão agravada: alegação de quitação do débito por ter efetuado o depósito do valor de R$ 34.829,65 em 30.12.2020, por meio de guia de Recolhimento da União por ser o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal mantido pela União Federal. A alegação de adimplemento dos honorários advocatícios na data de 09.06.2022, conforme guia de recolhimento em favor de FCDF SSP CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, foi feita a título de quitação do débito executado e não em face do reconhecimento judicial da preclusão do direito de remir a execução. Com efeito, não houve impugnação quanto ao decido pelo MM. Juiz: preclusão do direito do Executado de remir a execução após a arrematação do bem, rejeição da alegação de arrematação do veículo por preço vil e ausência de interesse do arrematante na desistência da arrematação. Do cotejo dos elementos constantes nos presentes autos, resulta evidente que a petição recursal não se encontra de acordo com o que dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que não ataca os termos da Decisão agravada. Dessa forma, a inépcia da petição recursal constitui óbice à admissão do agravo de instrumento que não refuta especificamente os fundamentos da Decisão agravada e nem sequer ostenta sintonia com o que foi decidido no feito originário. Nesse sentido, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. PEDIDO. RAZÕES. INCONGRUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento que não obedeceu ao requisito de regularidade formal, pois o pedido recursal em nada se relaciona com a r. decisão agravada, além do que é também totalmente incongruente com as razões aduzidas. 2. No agravo de instrumento, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo, à luz do princípio da dialeticidade. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.752974, 20130020284459AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 73). AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. 1. CONFIGURA INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL A MANIFESTA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E O FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (AGI 2011 00 2 004487-6, reg. ac. no 507658, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, DJ-e 01/06/2011, pág. 137). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator